Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO OU CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESUNÇÃO DE FUGA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PACIENTE PRESO QUANDO DA TENTATIVA DE CITAÇÃO. INSUBSISTENTES OS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR LACUNA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Magistrado fundamentou o decreto prisional na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da conclusão de que o acusado teria empreendido fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça, tendo em vista que, citado pessoalmente não foi encontrado e citado por edital não apresentou resposta a acusação e nem constituiu advogado.

2. Todavia, em pesquisas feitas nos sistemas informatizados BNMP e SIAPEN, verifica-se que desde a data da tentativa de citação e, por consequência, quando do decreto de prisão preventiva, o paciente já se encontrava preso. Portanto, não há como manter o decreto prisional com base nos fundamentos apresentados no decisum impugnado, visto que não há que se falar que o paciente estava em local incerto e não sabido e, ainda, que estava se furtando a se submeter à atuação da Justiça, pois encontrava-se preso na PDF II.

3. Constatando que o único fundamento da prisão decretada foi o de assegurar a aplicação da lei penal, por ter se considerado que o paciente empreendeu fuga após o delito e que estaria em local incerto e não sabido, ao se verificar que, na realidade, ele estava preso na data da decretação da prisão preventiva, resta confirmada a insubsistência da manutenção da prisão.

4.Eembora seja possível constatar que o acusado é reincidente em crime doloso, não pode esse E. TJDFT considerar fundamento diverso do disposto na decisão para motivar a prisão preventiva do paciente, pois não pode essa instância suprir deficiência de fundamentação do referido decreto, acrescendo qualquer outra fundamentação em prejuízo do paciente.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com a determinação de expedição de alvará de soltura, devendo-se observar se o paciente não está preso por outro motivo.